Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004490-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGANTE), BENEFICIADORA DE ALGODAO COTTON 163 S/A - CNPJ: 31.617.787/0001-69 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR - CPF: 013.898.418-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO
NON

REFORMATIO IN PEJUS –

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DAL MOLIN E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004490-36.2021.8.11.0000 (Id. n.o 102024950) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. [...] (STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)”

Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

No caso, os honorários foram fixados de modo equitativo, nos termos do art. 85, §8o do CPC, devendo ser mantido, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.”

Em suas razões, de Id. n.o 103108950, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere ao arbitramento de honorários na forma equitativa.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.o 105032477.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão em relação ao arbitramento de honorários na forma equitativa.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência.

No caso de impugnação ao crédito, considera-se controvertido o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda ou administrador judicial e o numerário apontado pela credora como sendo seu real crédito.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. [...] 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Com efeito, diferente do argumentado pela parte recorrente é cabível na hipótese, a fixação de verba honorária.

Quanto ao valor a ser fixado, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

Sobre o tema, colaciono aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.” (TJ-MT 10207173820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

Ao proferir a sentença o Juízo a quo exarou:

“Cuida-se de impugnação apresentada pelo Grupo Dal Molin (em recuperação judicial) objetivando a retificação do crédito listado pela Administradora Judicial (art. 7o, §2o da LRF) em favor da Beneficiadora de Algodão Cotton 163 S/A, requerendo que passe a constar a importância de R$ 1.661.076,94 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

[...]

Isto posto, julgo totalmente improcedente a impugnação apresentada por Angelo Virginio Dal Molin e outros, todos integrantes do Grupo Dal Molin, para o fim de manter a quantia de R$1.016.249,42 (um milhão, dezesseis mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) na Classe III – Quirografária, em favor da Beneficiadora de Algodão Cotton 163, conforme relação da Administradora Judicial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 15, II da LRF.” - Id. n.o 43120897 autos de origem.

Portanto, o valor apresentado na impugnação era de R$1.661.076,94 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), e o valor mantido pelo Juízo foi de R$1.016.249,42 (um milhão, dezesseis mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), o que corresponde a um proveito econômico pretendido na ordem de R$644.827,52 (seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

No caso, os honorários foram fixados de modo equitativo, nos termos do art. 85, §8o do CPC, na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo ser mantido, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. ”
– Id. n.o 102024950.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a aplicação do art. 27 do CDC foi afastada em razão do entendimento sedimentado pelo c. STJ.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022